Tribunal: TJDFT
Processo: 0703220-44.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado, por ser manifestamente inadmissível. Alega que embora o recurso inominado tenha sido interposto em face de decisão interlocutória, destaca que a decisão recorrida rejeitou os embargos à execução, possuindo natureza de sentença, o que justifica a interposição de recurso inominado. Assim, sustenta que ocorreu equívoco do magistrado de origem ao proferir uma “decisão interlocutória”, quando o adequado seria uma “sentença”, ressaltando o teor do enunciado no 143 do Fonaje.
II. Recurso próprio (art. 32, RITR) e tempestivo.
III. Não havendo juízo de retratação da decisão monocrática proferida, esta deve ser submetida à análise colegiada.
IV. No caso em apreço, a parte recorrente interpôs recurso inominado não conhecido em face da decisão proferida pelo juízo de origem nos seguintes termos: “Cuida-se de fase de cumprimento de sentença. Os devedores apresentaram petição (ID 86572911), nominada embargos à execução, por meio da qual trazem a debate, pela terceira vez nos autos, matéria relativa à necessidade de pagamento de imposto de renda sobre o valor do aluguel pela parte autora, questão preclusa, porquanto já apreciada e rejeitada por este Magistrado (ID 72915963 e 75635436) nos seguintes termos: ‘(...) Noutro giro, a alegação da parte devedora de que incide imposto de renda sobre o valor devido ao exequente - devendo ser por tal motivo abatido - não tem qualquer razoabilidade, porquanto, além de inexistir previsão contratual expressa para o abatimento de imposto de renda do valor a ser pago a título de alugueres, não é lícito a executada imputar à parte contrária uma obrigação tributária que a si pertence, sem sua expressa anuência ou amparo legal, como é o caso dos autos. (....)’. Nesse contexto, REJEITO os ‘embargos à execução’. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte autora para anexar aos autos planilha atualizada contendo o valor do débito, no prazo de 2 dias. Após, consulte-se o sistema BACENJUD para penhora on line de ativos financeiros dos devedores (art. 835, inciso I da Lei 13.105/15 - CPC).”
V. Estabelece o artigo 41 da Lei 9099/95: “Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado”. Desse modo, em observância ao princípio da taxatividade (artigos 41 e 52 da Lei 9.099/95 c/c artigo 994 CPC/2015), o recurso inominado interposto não pode ter por objeto a decisão interlocutória que rejeitou os embargos à execução.
VI. No mesmo sentido, estabelece o artigo 28 do Regimento Interno das Turmas Recursais que “O recurso inominado é cabível contra sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou o laudo arbitral previsto no art. 41 da Lei 9.099, de 1995”. No caso, não obstante a tese da parte agravante de que teria ocorrido equívoco do juízo de origem ao proferir uma decisão interlocutória, destaca-se que o pronunciamento judicial atacado não se amolda ao disposto no artigo 203, § 1a do Código de Processo Civil, não se tratando de sentença e, por conseguinte, contra ele não cabe recurso inominado.
VII. Enfim, reitera-se que a decisão recorrida não extinguiu o procedimento executivo, o que reforça a ausência de requisitos para sua admissibilidade, não sendo o caso de aplicação do Enunciado 143 do Fonaje. Neste sentido: “3 - Embargos à execução. Recurso cabível. O enunciado 143 do FONAJE expressa com propriedade que: ‘A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado.’ Isso é o desejável, ou seja, que os embargos ponham fim à execução, o que se dá quando a impugnação ocorre quando já penhorados bens que abarquem toda a dívida, de modo que a rejeição aos embargos implica em extinguir o processo, com a consequência liberação do valor em favor do credor. Todavia, no caso em exame, não havia penhora contemplando toda a obrigação vinculada ao título. Por isso a decisão interlocutória que resolveu os embargos determinou o prosseguimento da execução, o que de fato ocorreu, com a determinação de penhora online (ID208741419).” (Acórdão 1324735, 07103208720198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e “7. O embargante utiliza o ENUNCIADO 143 para argumentar sobre a possibilidade do uso do recurso inominado. Sem razão. O tópico 6 do acórdão recorrido é claro ao afirmar que a decisão não pôs fim ao processo, o que vai de encontro com o teor do mencionado enunciado”. (Acórdão 1149001, 07045983920188070006, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 12/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.